Tribunal: STF
Processo: RE 1595477
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO DO ARSENAL DA MARINHA. GREVE. DEMISSÃO. DITADURA MILITAR. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão do autor, que visava à condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais em razão de perseguição política que teria culminado na demissão do autor, juntamente com mais de 1500 trabalhadores do Arsenal da Marinha, após a greve realizada no final de 1985.
2. O Autor fundamentou sua pretensão na alegação de ter sido admitido como empregado do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro em 3.3.1985,na função de chapeador, tendo participado da greve deflagrada pela categoria visando à reposição salarial, melhores condições de trabalho e outros benefícios, sendo injusta e ilegalmente demitido em 18.12.1985, alegando que as demissões, como a sua, tiveram cunho de perseguição política, reconhecida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça mediante julgamento no Processo n. 2004.01.44787, requerendo a reparação pelos danos morais sofridos.
3. Para que fosse acolhida a tese do autor/apelante no sentido de imprescritibilidade da pretensão indenizatória, com base no enunciado da Súmula 647 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar", far-se-ia necessário demonstrar que o ato de demissão do autor em 1985 decorreu de motivação exclusivamente política, a qual não é presumida, devendo ser comprovada.
4. Em que pese deferido o pedido de anistia em grau recursal perante a Comissão de Anistia, o pedido do autor foi posteriormente indeferido pela Portaria nº 1184, de 27/03/2013, do Sr. Ministro de Estado da Justiça, de modo que o autor, ao afirmar ter sido reconhecida a demissão como ato de perseguição política, faz um recorte dos autos do processo administrativo, da parte que entende lhe ser favorável, alegando que somente a Comissão de Anistia seria órgão competente para identificar a perseguição política sofrida.
5. Pretendendo o autor, como afirma, não o reconhecimento da condição de anistiado na forma da Lei nº 10.559/2002, mas sim a reparação extrapatrimonial sob o fundamento de que a demissão decorreu de motivação exclusivamente política, mister se faz a comprovação da alegada perseguição política nos autos deste processo.
6. Embora não conste dos autos confirmação de que o autor tenha efetivamente participado do movimento grevista dos empregados do Arsenal da Marinha no final de 1985, e ainda que fosse reconhecida eventual ilegalidade na demissão levada a efeito em decorrência da greve, tal fato, por si, não é capaz de caracterizar a demissão em perseguição política.
7. Não há elementos nos autos capazes de comprovar que o ato de desligamento do empregado, ainda que se repute injusto, tivesse motivação exclusivamente política, razão pela qual a pretensão do autor se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, estando, na data do ajuizamento, em 16.3.2021, há muito fulminada pela prescrição. Precedentes.
8. Apelação não provida."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, § 5º, do ADCT; e 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente